Tribunal: TJDFT
Processo: 0719890-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. CONSTRIÇÕES PRÉVIAS. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO POSTERIOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há óbice legal à incidência de mais de uma penhora sobre o mesmo bem do devedor, ao contrário, sua realização visa a assegurar o direito do credor em eventual concurso de credores, conforme art. 797, caput e parágrafo único, do CPC, adquirindo o direito de preferência sobre eventual saldo remanescente.
2. O condicionamento da penhora à demonstração de que haverá saldo remanescente para satisfação do crédito em execução configura obstáculo indevido, porquanto inverte a lógica do procedimento executivo, no qual a avaliação do bem sucede à penhora, além de sujeitar o credor à preterição de seu crédito em eventual concurso de credores.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.